Tribunal: TJSP
Processo: 2278268-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Alegação de nulidade em razão de inobservância do julgamento estendido (CPC/15, art. 942. 2. Intempestividade reconhecida, pois os embargos declaratórios foram interpostos após o prazo de cinco dias da intimação do resultado do julgamento. 3. Outrossim, inexiste o vício apontado, pois em sede de agravo de instrumento o recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Alegação de nulidade em razão de inobservância do julgamento estendido (CPC/15, art. 942. 2. Intempestividade reconhecida, pois os embargos declaratórios foram interpostos após o prazo de cinco dias da intimação do resultado do julgamento. 3. Outrossim, inexiste o vício apontado, pois em sede de agravo de instrumento o recurso estendido apenas ocorre em decisão parcial de mérito. (CPC/15, art. 942, § 3o, II). 4. Embargos não conhecidos.